Tribunal: STF
Processo: ARE 1596895
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 733, 881 E 885. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO ESTADUAL. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO FISCAL. COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO: DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado improcedente o pedido. Pretensão formulada pela autora tendente ao reconhecimento de coisa julgada em virtude do decidido nos autos da ação declaratória 0012105-74.2005.8.26.0053 e do mandado de segurança 0020900-69.2005.8.26.0053, com consequente anulação dos oitenta e oito autos de infração e imposição de multa indicados na petição inicial. Direito à exclusão da taxa de administração de cartão de crédito da base de cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que fora objeto das supracitadas ações judiciais. Anulação de oitenta dessas autuações que se impõe, porquanto embasadas em discussão sobre o alcance das apontadas decisões ou em creditamento indevido por hipótese não permitida pela legislação do ICMS. Fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da autora em conformidade ao artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte” (fl. 3, e-doc. 255).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 283).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 150 e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República. 

Mencionou “mudança do quadro jurídico vigente ao tempo do Mandado de Segurança n. 0020900-69.2005.8.26.0053, o que autoriza a imposição da exação por não estar a matéria sujeita aos efeitos da coisa julgada dela resultante, como disposto no art. 505, I, do CPC/15, sendo imperiosa a manifestação dessa Turma sobre a aplicação, ao caso, do que vier a ser decidido no julgamento dos Temas 881 e 885 de Repercussão Geral” (fl. 15, e-doc. 302).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta os artigos 150, II e 170, IV da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 302).

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela aplicação das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 336).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante argumenta que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional e sendo desnecessária a análise de matéria infraconstitucional, é insubsistente o fundamento de que incidiria a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 343).

Salienta “que a manutenção do V. Acórdão viola a igualdade tributária e a livre concorrência, na medida em que a autora ostenta uma posição privilegiada em relação aos seus concorrentes, que não tem essa possibilidade” (fl. 8, e-doc. 343).

Assevera necessário “exame das premissas fático-jurídicas delineadas no acórdão estadual, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos carreados aos autos” (fl. 8, e-doc. 343).

Ressalta que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, é insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 9, e-doc. 343).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. Em juízo de retratação do Tema 660 da repercussão geral, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo e manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 431).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, pela presença de matéria constitucional com repercussão geral reconhecida. 

Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever o presente recurso retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

7. No acórdão recorrido, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas empresas contribuintes, para anular “oitenta (80) autos de infração” (fl. 2, e-doc. 255), em julgado com os seguintes fundamentos:
“A propósito, a ora recorrente [Drogaria São Paulo S/A] promoveu ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo com o escopo de obter o reconhecimento de coisa julgada e a consequente anulação de oitenta e oito (88) autos de infração descritos na petição inicial,os quais lavrados em razão de creditamento indevido de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no montante total, segundo essa autora, de R$ 21.138.583,77, haja vista inobservância por essa ré de decisões judiciais transitadas em julgado (folhas 8.373 a 8.398) referentes a ação declaratória (processo 0012105-74.2005.8.26.0053) e a mandado de segurança (processo 0020900-69.2005.8.26.0053). 
Por sinal, conforme ainda da petição inicial da presente ação, mediante essas decisões transitadas em julgado se reconheceu indevida a inclusão de taxas de administração de cartões de débito e crédito e encargos financeiros na base de cálculo do tributo (ICMS). 
Com efeito, com a propositura dessa primeira ação (0012105-74.2005.8.26.0053), a ora apelante objetivou obter creditamento extemporâneo de ICMS que indevidamente recolheu nos últimos dez (10) anos em virtude da inclusão na base de cálculo de taxa de administração de cartões de crédito e débito e encargos financeiros. Requereu ainda autorização para o crédito por esses montantes em livro fiscal próprio (folhas 79 a 100). (...)
Dado então provimento à apelação dessa autora a fim de que autorizado o ato creditício extemporâneo, considera-se integrados nesse crédito os valores recolhidos pela inclusão na base de cálculo do ICMS da taxa de administração da operadora de cartões.
Consigna-se, ainda, que, após a interposição de recursos extraordinário e especial pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ocorrera o correspondente trânsito em julgado em 8 de fevereiro de 2010 (certidão de objeto e pé, folhas 106).
Com o assinalado mandado de segurança (registro 0020900-69.2005.8.26.0053) contra ato do Coordenador Executivo da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivou essa autora fosse reconhecido direito líquido e certo à exclusão de despesas com financiamento, dentre as quais, com encargos financeiros e a taxa de administração de cartão de crédito da base de cálculo do ICMS (folhas 107 a121). 
Consequentemente (MS), conforme também acórdão desta Câmara, provida a apelação dessa ora recorrente para reconhecimento do direito por ela objetivado (folhas 122 a 126). Por sinal, houvera o trânsito em julgado desse decisório (certidão: folhas 127 e 128).
 Nesse ponto, aliás, malgrado constasse desse aresto indicação apenas à Súmula 237 do colendo Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do recurso o pedido formulado pela autora fora acolhido em integralidade. Registra-se, outrossim, não haver indicadores de alteração na situação fática ou jurídica para desautorizar a observância a esse julgado.
Portanto, reconhece-se o direito dessa apelante ao ato creditício (prazo: 10 anos a contar da propositura da ação declaratória) de valores recolhidos a maior a título de ICMS nos anos anteriores ao ajuizamento, bem ainda ao pagamento desse tributo sem a inclusão na base de cálculo da taxa de administração de cartões de crédito. 
Por conseguinte, e dado o reconhecimento de coisa julgada em relação às supracitadas decisões judiciais, de rigor a análise dos autos de infração e imposição de multa cujos cancelamentos ora são objetivados.
Nesse passo, e porque embasados em suposta interpretação equivocada da contribuinte acerca do alcance desses acórdãos proferidos por esta Corte (TJSP), considera-se caso de anulação dos autos de infração e imposição de multa (...)
Deveras, em observância à teoria dos motivos determinantes, o reconhecimento da insubsistência do fundamento adotado para a caracterização das infrações (errônea interpretação acerca da abrangência das decisões transitadas em julgado) autoriza o afastamento dessas autuações” (fls. 6-11, e-doc. 255).

Contra esse julgado do Tribunal de origem a Fazenda Pública estadual opôs embargos de declaração, “alegando, em síntese, existir omissão no tocante aos efeitos da coisa julgada em matéria tributária, sobretudo no tocante à aplicação, à hipótese, do disposto nos artigos 503, 504 e 505 do CPC. Afirma que também não foi considerado que a matéria discutida nestes autos é objeto de julgamento pelo C. STF que, em sede de Repercussão Geral, decidirá os limites da coisa julgada em matéria tributária (RE 949.927 e RE 955.227. Temas 881 e 885 de Repercussão Geral)” (fl. 3, e-doc. 283).

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, devem ser examinados os limites da tese fixada nos Temas 881 e 885 da repercussão geral, para reconhecer a formação, ou não, da coisa julgada em matéria tributária.
No julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários ns. 949.297 e 955.227, Temas 881 e 885 da repercussão geral, Redator para os acórdãos o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
“1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo” (Plenário, DJe 2.5.2023). 

No voto proferido no julgamento desses paradigmas de repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a necessidade de se analisar a formação da coisa julgada, com fundamento no inc. I do art. 505 do Código de Processo Civil, nestes termos:
“No tocante à coisa julgada, a própria legislação infraconstitucional a flexibiliza em determinadas situações. Em relação especificamente ao presente caso, por exemplo, o art. 505, I, do novo Código de Processo Civil, afirma que ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, hipótese em que será possível pedir a revisão do definido em sentença’ . 
(...) Em outras palavras, o legislador infraconstitucional definiu que a alteração no estado de fato ou de direito implica revisão das decisões transitadas em julgado. Sobre o tema, manifestou-se o saudoso Min. Teori Zavascki em prestigiada obra: 
‘[...] a sentença tem eficácia enquanto se mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os quais estabeleceu o juízo de certeza. [...] A mudança de qualquer desses elementos compromete o silogismo original da sentença, porque estará alterado o silogismo do fenômeno de incidência por ela apreciado: a relação jurídica que antes existia deixou de existir e vice-versa. Daí afirmar-se que a força do comando sentencial tem uma condição implícita, a da cláusula rebus sic stantibus, a significar que ela atua enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da prolação da sentença. Alterada a situação de fato (muda o suporte fático, mantendo-se o estado da norma) ou de direito (muda o estado da norma, mantendo-se o estado de fato), ou os dois, a sentença deixa de ter a força de lei entre as partes, que até então mantinha’.
No mesmo sentido, esta Corte já se pronunciou em recurso extraordinário com repercussão geral, o RE 596.663, redator p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, sobre a eficácia de decisão transitada em julgado, que reconheceu ao trabalhador percentual de acréscimo remuneratório, quando dissídio coletivo posterior passou a determinar a incorporação definitiva do percentual aos vencimentos, alterando, portanto, a situação fática e jurídica (...)
Nessa linha, tem-se que o novo Código de Processo Civil, do mesmo modo, reconhece a necessidade de adequação fática e jurídica, inclusive com efeitos retroativos, quando houver entendimento deste Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado e difuso. Os arts. 525, § 12; e 535, § 5º, do CPC/2015, preveem a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo incompatível com a Constituição” (Plenário, DJe 2.5.2023). 

Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 949.297-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, foram parcialmente acolhidos para “afastar exclusivamente as multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos contribuintes que possuíam decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL” (Plenário, DJe 20.8.2024). Esta a ementa do julgado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA NAS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TRATO SUCESSIVO. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração contra acórdão de julgamento de recurso extraordinário, submetido ao rito da repercussão geral, em que se decidiu sobre a cessação dos efeitos futuros da coisa julgada, nas relações tributárias de trato sucessivo, quando a decisão estiver em desacordo com pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal que lhe sobrevenha. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento além da modulação dos efeitos da decisão por razões de segurança jurídica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material quanto ao julgamento de mérito no acórdão questionado. As questões levantadas nos embargos – tais como a amplitude dos efeitos do controle difuso de constitucionalidade, o caráter inovador da tese fixada, a natureza constitucional do tema, o termo inicial da contagem da anterioridade tributária, a aplicação da tese em sentido favorável ao contribuinte, entre outras – foram exaustivamente consideradas, de tal sorte que inexistem os vícios apontados. 
4. Por outro lado, há razões que justificam a modulação dos efeitos da decisão apenas para afastar a aplicação de multas punitivas e moratórias, relativamente ao contribuinte que detinha coisa julgada a seu favor quanto à exigibilidade da CSLL. Tais razões decorrem especialmente da ausência de dolo ou má-fé na conduta daquele que deixou de recolher a contribuição nessas circunstâncias. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos. Embargos de declaração da parte parcialmente acolhidos para afastar exclusivamente as multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos contribuintes que possuíam decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL. Fica preservada a incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos a título de multa de qualquer natureza . 
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 3º, IV; art. 5º, caput, II e XXXVI; art. 37; e art. 150, VI, c.
Jurisprudência relevante citada: ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, (2007); REsp 1.118.893, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima (2011); RE 596.663, Redator p/o Acórdão o Min. Teori Zavascki (2014); RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, (2017)” (Plenário, DJe 20.8.2024).

8. No julgamento do Tema 733 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou tese no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (RE n. 730.462-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 9.9.2015).

9. Reconhecida a repercussão geral nos Temas 733, 881 e 885 e julgado o mérito das controvérsias constitucionais neles suscitadas, os autos deverão retornar à origem, para que se exerça o juízo de retratação ou adequação do acórdão recorrido ao que foi decidido por este Supremo Tribunal, em conformidade com os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil (RE n. 1.527.655/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.12.2024, e RE n. 1.221.079/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.3.2023).

10. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido da irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, devendo ser observado quanto a este os procedimentos previstos nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora